Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000788-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ADRIANO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. ARTIGOS 64, 61, I, E 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência” (artigo 61, inciso I), e não para a fixação da pena-base (artigo 59, que engloba os antecedentes), não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Nesse sentido a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e predominante desta Câmara Criminal. Tema com repercussão geral (RE 593.818 RG/SC) no Supremo Tribunal Federal e julgamento virtual agendado para 7/8/2020. Prevalecendo os maus antecedentes, não incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Embargos infringentes desprovidos. Maioria. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 59, caput, e inciso II, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, sob o argumento de que as condenações transitadas em julgado alcançadas pelo prazo de cinco anos não constituem fundamento idôneo para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois o acórdão impugnado, ao entender que decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e o crime posterior, a condenação anterior, embora não configure reincidência, caracteriza antecedente penal, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 242,5G DE MACONHA E 12,70G DE CRACK. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC 452.334/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018). 2. "[...] as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes." (AgRg no HC n. 471.346/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019). 3. O Supremo Tribunal Federal, em Sessão de 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, cujo acórdão ainda está pendente de publicação, firmou a tese n. 150: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." 4. Na hipótese dos autos, deve ser restabelecida a avaliação negativa dos antecedentes do Agravante e, por consequência, afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois "condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 507.474/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 30/09/2019, sem grifos no original). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 22/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023